Tribunal: TJPA
Processo: 0808027-69.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808027-69.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO CALIMAN

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE TOME-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME TIPIFICADO NO ART. ART. 121,
CAPUT
, E ART. 121, C/C ART. 14, II, DO CP E ART. 304, 305 E 306 DO CTB.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. I
NOCORRÊNCIA
.
DECISÃO SINGULAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PACIENTE QUE, EM TESE, CONDUZIA VEÍCULO AUTOMOTOR SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E EMBRIAGADO, PROVOCANDO ACIDENTE QUE ACABOU POR CEIFAR A VIDA DE UMA JOVEM GESTANTE E CAUSANDO GRAVES FERIMENTOS EM OUTRA VÍTIMA, SE EVADINDO DO LOCAL SEM PRESTAR SOCORRO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
PROVIMENTO
. SE OBSERVA NOS AUTOS FUNDAMENTOS APTOS À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA DO PACIENTE, CONTUDO, NÃO SE OBSERVA SÓLIDA EVIDÊNCIA DE QUE SOLTO CAUSARÁ O PACIENTE ÓBICE À INSTRUÇÃO PROCESSUAL, À FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL OU À ORDEM PÚBLICA, NÃO RESTANDO DEMONSTRADO O PERIGO QUE SUA LIBERDADE CAUSARÁ À SOCIEDADE, SE MOSTRANDO SUFICIENTE AO CASO A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319 DO CPP, BEM COMO O RECOLHIMENTO DE FIANÇA, NOS TERMOS DO AR. 310, III, DO CPP, BEM COMO A SUSPENSÃO DE SUA CNH, EM CONFORMIDADE COM O ART. 306, DO CTB, RESSALTANDO AO PACIENTE A POSSIBILIDADE DE QUE TAIS MEDIDAS SEJAM REVOGADAS CASO SOBREVENHAM RAZÕES PARA TAL, NOS TERMOS DO ART. 282, § 5º DO CPP.

ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÂO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
CONCESSÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr
Des. Rômulo F. Nunes.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório

com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
EDUARDO CALIMAN,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que, nos autos da ação penal nº 0800808-19.2023.8.14.0060, manteve a prisão preventiva do paciente.

Alega o impetrante, em síntese,
que o paciente se envolveu em acidente trânsito, no dia 24/04/2023, quando teria atropelado um casal que trafegava em uma motocicleta, levando à morte a vítima Bianca Evellyn Franco Martins e lesionando gravemente Lorran Santos Pimentel, sendo a polícia acionada logo após o acidente e iniciado buscas no sentido de localizar o paciente que teria se evadido do local sem prestar socorro às vítimas, sendo este localizado no posto de combustível ‘Avenida’, de propriedade de seu pai onde foi preso e flagrante e autuado como incurso nas penalidades do art. 121, c/c art. 129 do CP e art. 304, 305 e 306 do CTB.

Que em audiência de custódia foi requerida sua liberdade, tendo o representante do ministério Público se manifestado contrário ao pleito, tendo a autoridade policial representado pela conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo o magistrado singular homologado o flagrante e, acolhendo a representação, a converteu em prisão preventiva, tendo como fundamento a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo posteriormente indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva e sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 5º e 319 do CPP.

Afirma que a segregação cautelar é medida de exceção e autorizada somente em situações excepcionais, devidamente fundamentada, com a demonstração clara da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, o que não se observa no caso em apreço.

Aduz que o paciente não possui antecedentes criminais e que apesar das circunstâncias de sua prisão é pessoa de boa índole, possui endereço fixo e profissão definida e que sua liberdade não representa risco à ordem pública, a instrução processual ou à futura aplicação da lei penal, requerendo a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, mormente pelo fato de a audiência de instrução e julgamento ter sido agendada somente para o dai 08 de agosto próximo, não se mostrando razoável a manutenção da custódia preventiva por tão longo prazo.

Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogação da medida extrema, ainda que com a determinação de medidas cautelares diversas, e ratificação de tal decisão ao final para que o paciente responda ao processo em liberdade.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, Id 14177063, sendo estas prestadas, ID 14252054/57, sendo denegado o pedido liminar em ID 14259543.

Nesta S
uperior Instância, ID 14172074, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
concessão da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório

com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
EDUARDO CALIMAN,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que, nos autos da ação penal nº 0800808-19.2023.8.14.0060, manteve a prisão preventiva do paciente.

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente em razão da falta de fundamentação da decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, bem como diante de suas condições pessoais favoráveis e a possibilidade de cominação de medidas cautelares diversas.

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço da ordem impetrada e a
dianto,
prima facie,
que a
concedo.

Por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incs. LIV e LVII, da Constituição da República

de

1988,
prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

Pode-se aferir, das informações prestadas pela autoridade coatora, bem como dos documentos acostados aos autos pelo impetrante, que a decisão que determinou a privação da liberdade do paciente se mostra devidamente fundamentada, afinal, houve violação por parte do ora paciente às normas legais na medida em que conduziu veículo automotor sem a devida autorização para tanto, além de se encontrar embriagado e não prestar socorro às vítimas, violando com sua conduta o que previsto nos artigos 121 e 121 c/c art. 14, II, do CP e artigos 304, 305 e 306 do CTB.

Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, as vítimas trafegavam em uma motocicleta quando foram atingidas por trás pelo veículo conduzido pelo paciente – que trafegava em alta velocidade e teria feito uma ultrapassagem em local proibido, sendo as duas vítimas arremessadas da motocicleta, tendo o paciente se evadido sem prestar o devido socorro às vítimas, sendo que Bianca, que estava grávida e trafegava na garupa da motocicleta, evoluído a óbito e o condutor, Lorran, transferido a um hospital em Belém; que foi decretada a prisão preventiva em razão da presença da materialidade do delito, bem como fortes indícios de autoria, além da necessidade de garantir a ordem pública e a regular instrução processual e a aplicação da lei penal, afirmando serem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

Contudo, tem-se que apesar das circunstâncias em que se deu o delito e da gravidade dos fatos – morte violenta no trânsito causada por excesso de velocidade e embriaguez ao volante, o que efetivamente cobra do Poder Judiciário uma resposta imediata, tenho que a liberdade do paciente, neste caso, não se mostra um risco, mormente por ser a prisão a última
ratio
, e tal entendimento é decorrente do fato de, no caso em apreço, não observar que o paciente, se solto, possa trazer empecilhos ao andamento processual, ou frustrar a aplicação da Lei Penal em caso de futura condenação, bem como por não entender que possa reiterar a conduta delituosa, causando com isso risco a ordem pública, e, não observando presentes tais requisitos, entendo ser cabível ao caso a consignação de outras medidas cautelares diversas da prisão previstas na Lei 12.403/11, que visa o efetivo controle daqueles que se encontram respondendo a processo criminal e que não oferecem risco concreto à sociedade enquanto aguardam pelo julgamento, como no caso em apreço.

Assim, embora haja nos autos informações que, se futuramente confirmadas em Juízo podem justificar um decreto condenatório, neste momento não alteram a condição do paciente que, ao meu sentir, não demonstra ser um risco concreto à tramitação processual e à sociedade, não se observando o
periculum libertatis
.

Ressalto que a comoção social causada pelo delito não pode ser considerada como perigo à ordem pública, pois a opinião pública, em muitas das vezes, é formada por leigos que desconhecem as garantias fundamentais de natureza constitucional e que devem alcançar não só o réu, mas toda a sociedade, na medida em que há que serem vistas como meio de proteção contra o arbítrio do Estado.

Ressalto ainda que, inobstante a acentuada gravidade do fato e suas nefastas consequências, não há nos autos indicação de que seja o paciente perigoso e, ainda que se comprove a presença de dolo eventual, entendo que medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes e aptas a impedir a reiteração da conduta delitiva.

Neste sentido, acerca da concessão da ordem aqui impetrada, se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“Verificamos que, o pleito do impetrante, merece acolhimento, no sentido de ser concedida liberdade provisória, com arbitramento de fiança e imposição de outras medidas cautelares, nos termos do Art. 282, c/c artigos 310 e 319, do Código de Processo Penal.

(...)

Pelo que, consta dos Autos, verificamos que, não se estão presentes os requisitos, para a Prisão Preventiva. O Paciente é primário, não ostenta antecedentes criminais que, justifiquem a prisão. Em se tratando de caso em que, o Paciente possui condições favoráveis, há a possibilidade que, o mesmo possa responder ao Processo, em liberdade.

(...)

A soltura do Paciente, se impõe. Deve ser concedido ao mesmo, liberdade provisória, com ou sem fiança. Nada impede que, o mesmo, continue a responder pelo crime cometido.”

Assim, ainda que tenha o paciente, em tese, cometido delito grave, tenho por lhe conceder a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança e a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, bem como a suspensão da CNH do paciente, deixando a cargo do Juízo singular a cominação do valor da fiança e as medidas cautelares que entender melhor se adequarem ao caso, ressaltando a possibilidade de revogação de tais medidas caso sobrevenham razões para tal, nos termos do art. 282, § 5º do CPP.

Acerca da concessão de liberdade em casos como o presente é pacífica a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Para se impor as medidas cautelares no Processo Penal, a lei adjetiva estabelece que a cláusula da necessidade é de observância indeclinável pelo órgão julgador. Assim, nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, a providência destinada a assegurar a utilidade do processo deve ser imposta com observância da inevitabilidade e adequação ao fim almejado. 2. Não se ignora o risco concreto de reiteração delitiva consubstanciado no fato de que a Agravada cometeu o crime de embriaguez ao volante no período em que cumpria pena alternativa pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Contudo, conferiu-se relevo à circunstância de que, tanto o crime pelo qual a Agravada foi condenada, como aquele que ensejou a segregação cautelar substituída, foram praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para impedir a prática de outros crimes. 3. O fato de responder a ações penais não conduz à prisão automática. Nesses casos, há fundamento apto a fortalecer a necessidade da prisão cautelar no intuito de resguardar a ordem pública, porém, esse elemento deve vir acompanhado de sólidas evidências do real perigo que causaria à sociedade a liberdade do indivíduo. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 139018 MG 2020/0324488-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021).

Diante do exposto, e acompanhando o parecer ministerial,

concedo
a ordem de
habeas corpus
impetrada,
para conceder a liberdade ao paciente mediante o pagamento de fiança, suspensão da CNH e o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, deixando a cargo do magistrado singular determinar o valor da fiança e as medidas que considerar mais adequadas ao caso.

É como voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

Belém, 07/06/2023